Tribunal: TJDFT
Processo: 0734245-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734245-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA, no qual foi formulado pedido de gratuidade de justiça (ID 75192747 - Pág. 2). Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o requerido apresentou na ação de origem extratos bancários, extratos de cartão de crédito, bem como declaração de imposto de renda (ID 239115704 na origem). Contudo, a análise dos documentos apresentados nos autos de origem evidencia que o agravante reside em bairro nobre de Brasília (Setor Noroeste), possui movimentação financeira mensal superior a R$ 10.000,00, bem como detém patrimônio, inclusive imóvel próprio registrado em seu nome. Tais elementos evidenciam capacidade econômica suficiente para suportar as custas e despesas do processo, não se enquadrando na hipótese prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento do preparo comprometeria o atendimento das necessidades do recorrente. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada, concluo pela negativa de concessão do benefício postulado. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelo réu/agravante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, FIXO PRAZO DE 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso por ele interposto. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator